Tribunal: TJDFT
Processo: 0740511-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740511-29.2020.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOELINA ANDRADE GOMES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA DE ANDRADE SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante-réu para, querendo, se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de inovação recursal, notadamente quanto à análise do pedido recursal de exclusão das tarifas cobradas nos contratos e o pedido inicial de nulidade da clausula sétima do contrato de abertura de crédito, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora